Tribunal: TJSP
Processo: 1500314-60.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR DUAS VEZES, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, TODOS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TAMBÉM COM O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – CRIMES SUFICIENTEMENTES DELINEADOS – RÉU QUE OCUPAVA IMÓVEL ALHEIO ARMADO, COM MOTOCICLETA DE ORIGEM ESPÚRIA, TENDO ESTA SINAL ADULTERADO E, AINDA, ESCONDIA NO IMÓVEL

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR DUAS VEZES, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, TODOS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TAMBÉM COM O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – CRIMES SUFICIENTEMENTES DELINEADOS – RÉU QUE OCUPAVA IMÓVEL ALHEIO ARMADO, COM MOTOCICLETA DE ORIGEM ESPÚRIA, TENDO ESTA SINAL ADULTERADO E, AINDA, ESCONDIA NO IMÓVEL OUTRA ARMA DE FOGO, PRODUTO DE CRIME DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – VERSÃO RISÍVEL PARA OS FATOS – PROVA CONTUNDENTE EM SEU DESFAVOR CARREADA PARA A INSTRUÇÃO – APENAMENTO MÍNIMO – RECURSO DESPROVIDO.